Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712690-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS RODRIGUES ARAUJO EMBARGADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca da decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo, relator do Agravo em Recurso Especial n. 2320933-DF (ID 51766555 – pag. 10 e 11). Após, retornem-se os autos conclusos para novo julgamento dos embargos de declaração. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator